Tribunal: TJMT
Processo: 1010918-60.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010918-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEUGENIO OLIVEIRA AMANCIO JUNIOR - CPF: 018.574.391-98 (RECORRENTE), KENNEDY MARQUES DIAS - CPF: 018.993.371-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1010918-60.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO: LEUGÊNIO OLIVEIRA AMÂNCIO JUNIOR.

DATA DE JULGAMENTO:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO PAGO - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
- APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1) A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

2) O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

3) Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

4) Da
nos
morais configurados,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente na demora para o restabelecimento de energia elétrica na residência da parte autora, que somente foi efetivado em 10/03/2023, tendo em vista o pagamento do débito realizado em 28/02/2023
.

5) Registre-se que a parte autora buscou uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

6) Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7) O
quantum
indenizatório a título de danos morais, fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
não merece redução, pois está
aquém
da quantia arbitrada em casos análogos
.

8)
Os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405).

9)
Restando descumprida a obrigação de fazer, mostra-se devida a multa fixada em
R$ 1.000,00 (um mil reais),
cujo valor
não se mostra excessivo ou desproporcional.

10
) Não merece acolhimento o pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas razões recursais, eis que não restou demonstrado que o recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

11) É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações das partes e dispositivos invocados, sendo suficiente que apresente, de forma clara e expressa, as razões que formaram o seu convencimento.
(AgRg no AREsp n. 309.548/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 3/6/2014.)

12) Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13) Recurso conhecido e improvido. Condeno a parte recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024